Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL N. 566/93. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DOENÇA INCAPACITANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei Distrital n. 566/93, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos.
2. O rol das doenças apresentadas na Lei Distrital n. 566/93 não é taxativo e merece uma interpretação sistemática e teleológica, levando-se em conta a enfermidade e o grau de limitação imposto pela patologia apresentada, a fim de alcançar, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a máxima efetividade da norma.
3. Reconhecido, nos autos, que o autor se encontra acometido de doenca incapacitante (transtorno afetivo bipolar), sem condições, inclusive, de exercer atividades laborais, mister se faz o enquadramento de sua situação à finalidade da lei, fazendo jus o requerente, enquanto durar a instabilidade da doença e, por conseguinte, a incapacidade, à obtenção do cartão de Passe Livre Especial, devendo a sentença ser reformada no ponto.
4. Recurso conhecido e provido.